Tribunal: STF
Processo: RE 82035
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
AÇÃO PENAL. IMPOSTO SOBRE TRANSPOSTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS. SUA
UTILIZAÇÃO OU RETENÇÃO INDEVIDA. NÃO INCORRE O CONTRIBUINTE, QUE
ASSIM TIVER PROCEDIDO, NO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDEBITA. PREVISTO
NO DECRETO-LEI N 326/67. INSTITUIDA ESSA FIGURA PENAL POSTERIORMENTE
AO DECRE- TO-LEI 284, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967, NÃO SE COMPREENDE
ESSE ILICITO CRIMINAL NOS ILICITOS A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI N
284, DE 28.02.67, ART. 6, QUE SOMENTE SE REFERE A ILICITOS
ADMINISTRATIVOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.